Tribunal: TJDFT
Processo: 0707044-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707044-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDUCACAO ,CULTURA ,ESPORTE E LAZER AGRAVADO: KLEBER NASCIMENTO ROCHA D E S P A C H O Nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se o agravante para justificar o cabimento do recurso, à luz do que dispõe o art. 1.015, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator